Tribunal: STF
Processo: RE 72957
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-20
Data de publicação: 1972-03-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. MADEIRA SERRADA.
DESTINANDO-SE AO EXTERIOR, ENCONTRANDO-SE CONTEMPLADA NA LEI
ESPECIAL, ESTA ISENTA DO TRIBUTO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 24,
PARAGRAFO 5, ÚLTIMA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 7, PARAGRAFO 1,
DO ATO COMPLEMENTAR N 35/1967, E 25, DO DECRETO-LEI N 289/1967.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.